Tribunal: TJBA
Processo: 8012181-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012181-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, RICARDO MONTE DE SOUSA

AGRAVADO: PATRICIA AUGUSTA MARQUES REDUA

Advogado(s)
:
GILBRAN FEDERICI ALMEIDA, JHONATA SANTANA DE JESUS, MANUELLA KELLER ALONSO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o § 3.º, art. 99 do CPC, a presunção da insuficiência de recursos por simples declaração apenas se refere a pessoa natural, portanto a pessoa jurídica deve comprovar a insuficiência financeira para arcar com as custas.

2. Na mesma esteira de entendimento, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV, assim prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

3. Verifica-se que a agravante é pessoa jurídica, e apresentou nos autos balancetes da associação, restando demonstrado o
déficit
financeiro a ensejar a concessão de gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.° 8012181-08.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
, sendo agravada,
PATRICIA AUGUSTA MARQUES REDUA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça